Tribunal: STF
Processo: ARE 1359246
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) - PRELIMINARES: NÃO ACOLHIDAS - LEGITIMIDADE - CREDOR FIDUCIARIO. 1. O reconhecimento de repercussão geral só produz suspensão automática a eventual recurso extraordinário das ações em curso, assim mesmo, se por determinação do STF. 2. A resolução do contrato após o fato gerador não afasta a responsabilidade do credor fiduciário. 3.0 credor fiduciário, na condição de proprietário do veiculo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 41 da Lei estadual nº 14.937/2003.4. Presentes os requisitos estabelecidos no art. 2°, § 5º, da Lei n° 6.830/1980 é válida a certidão de dívida ativa (CDA)” (pág. 6 do documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a e b; 155, III, e 156, II, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico que o art. 146, III, a e b, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Além disso, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003), concluiu que a recorrente, arrendante, figura como responsável solidária pelo pagamento do IPVA em discussão nestes autos.



    Dessa forma, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI Nº 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1.030.879-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 938.514-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.139.205-AgR/SP e ARE 1.123.953/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.136.843-AgR/SP e ARE 1.136.903-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.080.356-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.113.508/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.114.144/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.105.761/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.097.012/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.096.365/SP e ARE 1.130.178/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator